Tribunal: STF
Processo: RE 153781
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM O ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL PLENO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
        Embargos de divergência. Não-cabimento. A teor do disposto no

artigo 332 do Regimento Interno desta Corte, não cabem embargos se a
jurisprudência do Plenário estiver firmada no sentido da decisão
embargada.
Agravo regimental não-provido.